Tribunal: STF
Processo: MI 7322
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Nilva Maria Oliveira, servidora pública municipal, busca suprir lacuna legislativa, imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável o exercício do direito previsto no artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Postula, no campo precário e efêmero, a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013 e, sucessivamente, do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 até a edição de legislação específica a assegurar a implementação da aposentadoria especial. Requer, no mérito, o implemento da ordem, com a confirmação da medida. Indica, como litisconsorte passivo, o Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré/SP – SUMPREV.
    2. A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, incluiu os parágrafos 4ºA, 4º-B e 4º-C no artigo 40 da Lei Maior, a preverem, expressamente, como sempre sustentei, a competência legislativa concorrente de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial de servidor.
    A afirmação da jurisdição passa por definir o ente federado com atribuição para editar norma regulamentadora que viabilize o exercício do direito e liberdade constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
    A atribuição legislativa implica a legitimação passiva e, consequentemente, a competência absoluta no que concerne à análise do mandado de injunção.
    Figurando, como impetradas, apenas autoridades federais, surge inviável o declínio. 
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator